Tribunal: TJBA
Processo: 8000382-43.2024.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000382-43.2024.8.05.0051 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE APELADO: ANA MARIA DE BRITO e outros (7) Advogado(s):JOSE MESSIAS DE BRITO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL. ALEGAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO EM APP SEM COMPROVAÇÃO TÉCNICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pela concessionária COELBA contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer, determinando a extensão da rede pública de energia elétrica até comunidades rurais de Carinhanha/BA e condenando a ré ao pagamento de danos morais, sob o fundamento de que a recusa à prestação do serviço se deu com base em alegações genéricas de que se trata de Área de Preservação Permanente – APP, sem respaldo técnico ou jurídico suficiente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítima a recusa da concessionária de energia elétrica em realizar a ligação domiciliar e a extensão da rede pública sob o argumento de localização dos imóveis em APP, quando não há laudo técnico que comprove a inviabilidade ambiental da obra, nem uniformidade de tratamento em relação aos imóveis vizinhos; (ii) a conduta da concessionária configura omissão qualificada e, portanto, ensejadora de indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e deve ser prestado de forma contínua e eficiente, nos termos da legislação de regência (Lei nº 8.987/95, CDC e Resolução ANEEL nº 1.000/2021). 4. Restou comprovado que os autores residem há décadas em comunidades rurais que permanecem desatendidas, embora imóveis vizinhos já tenham acesso regular à energia elétrica. 5. A COELBA não apresentou qualquer laudo técnico que demonstrasse a inviabilidade ambiental da obra, tampouco justificativas plausíveis para o tratamento desigual entre imóveis similares. 6. A negativa de fornecimento revela-se indevida, afrontando os princípios da isonomia, universalização e eficiência, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal. 7. Contudo, não restou comprovado que a conduta da concessionária tenha ultrapassado os limites do inadimplemento contratual ou configurado dano extrapatrimonial relevante, inexistindo elementos para a indenização por danos morais. 8. A obra está inserida em cronograma vinculado a programa governamental (Luz para Todos), o que, embora não afaste o dever de universalização, afeta a caracterização de dolo ou negligência grave. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido em parte, para excluir a condenação ao pagamento de danos morais, mantendo-se a obrigação de fazer imposta à COELBA. Tese de julgamento: “1. A recusa da concessionária em fornecer energia elétrica sob alegação de localização do imóvel em APP, desacompanhada de laudo técnico conclusivo e diante da existência de imóveis vizinhos já atendidos, configura omissão indevida na prestação do serviço público essencial. 2. A ausência de demonstração de abalo extraordinário ou conduta dolosa da concessionária impede o reconhecimento de danos morais em razão do atraso na ligação de energia elétrica em comunidades rurais.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; Lei nº 7.783/89, art. 10, I; Lei nº 8.987/95, arts. 6º, §1º; 22; CPC, art. 86 e art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível n° 8000839-72.2017.8.05.0099, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, pub. 22/07/2022; TJBA, Apelação Cível n° 8000977-81.2020.8.05.0051, Rel. Des. Lidivaldo Britto, pub. 21/09/2021; TJMG, Apelação Cível nº 1052814-00.1842.5.001, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, pub. 31/03/2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000382-43.2024.8.05.0051, em que figura como Apelante Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA e como Apelados Ana Maria de Brito e outros, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presente/Relator